Tribunal: STF
Processo: ARE 1488465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:  



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. NULIDADE. DOMICÍLIO. INVASÃO. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. Seguindo entendimento do STF e STJ, deve haver controle judicial do ingresso forçado em domicílio. Na hipótese, não demonstrada a existência de justa causa para a invasão ou o registro de autorização. Apelação provida.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, e 144, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ausência de ilicitude das provas.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso, “(...) seguiu-se a diligência in loco, quando, então, flagraram um indivíduo (apelidado de Maranhão) na porta da residência, o qual, ao avistar a equipe policial, dispensou uma sacola por cima do muro da residência e empreendeu fuga. Ato contínuo, os policiais encontraram a droga dispensada por Maranhão e outras porções existentes no imóvel, sendo que o recorrido, que estava dentro do imóvel, admitiu que praticava o tráfico de drogas e que o indivíduo que empreendeu fuga era fornecedor das substâncias ilícitas para revenda.” Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itumbiara (dbbff2e9).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente